Tribunal: TJSP
Processo: 2095301-13.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Juros remuneratórios. Incidência apenas se existir condenação expressa (tema 887), não sendo esta a hipótese dos autos. Honorários advocatícios. Ausência de questionamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Juros remuneratórios. Incidência apenas se existir condenação expressa (tema 887), não sendo esta a hipótese dos autos. Honorários advocatícios. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2095301-13.2018.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Jundiaí, em que é agravante JOSÉ TESTA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095301-13.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2095301-13.2018.8.26.0000/50002
COMARCA: JUNDIAÍ 3a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSÉ TESTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.143
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO
ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No
1998.01.1.016798-9).
Juros remuneratórios. Incidência apenas se existir condenação expressa (tema
887),
não
sendo
esta
a
hipótese dos autos. Honorários advocatícios.
Ausência de questionamento no V. Acórdão
recorrido. Inviabilidade de apreciação neste
âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por JOSÉ TESTA contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.392.245/DF, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega serem aplicáveis ao
valor executado os juros remuneratórios, porque o
precedente mencionado na decisão agravada ainda não
transitou em julgado. Aduz que os juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095301-13.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
3
possuem caráter de remuneração do capital investido e
seu pagamento é elemento essencial do contrato de
caderneta de poupança. Assinala, ainda, o cabimento
dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Não houve oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.392.245/DF sob o regime dos recursos repetitivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095301-13.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
4
o E. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes
teses: "Na execução individual de sentença proferida
em ação civil pública que reconhece o direito de
poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão
de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se
inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de
conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente" (g.n.). Confira-se a fls. 363/364.
Neste contexto, a r. decisão monocrática
(fls. 137), confirmada pelo V. Acórdão recorrido (fls.
312/324), está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pelo descabimento dos juros
remuneratórios nos cálculos de liquidação, por não ter
havido
condenação
expressa
no
título
executivo
judicial coletivo.
Indiscutível, assim, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos, que não pressupõe o
trânsito em julgado, conforme manifestação do próprio
E. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do
STJ assenta-se no sentido de que, para fins de
aplicação do art. 543-C do CPC, é desnecessário que o
recurso especial representativo de matéria repetitiva
tenha
transitado
em
julgado”
(AgRg
no
REsp
no
1.387.848/SC,
Rel.
Min.
Humberto
Martins,
DJe
25.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095301-13.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
5
De resto, o recurso não pode ser conhecido no tocante ao tema do cabimento dos
honorários advocatícios, por não ter havido, no V.
Acórdão proferido a fls. 312/324, análise desta
questão.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO